Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-28.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004306-28.2019.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S/A em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao apelo.
A Embargante alega que o decisum é omisso, eis que deixou de manifestar em relação ao exaurimento da via administrativa como condição para ingressar com ação judicial.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Ao analisar os autos, verifica-se que o caso em exame não se trata de vício de omissão, mas sim, de inconformismo da Embargante acerca da manutenção da decisão que desproveu o recurso de apelação civil apresentado.
Indispensável expor, que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, visto que a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, de modo que desproveu o recurso de apelação, motivo pelo qual os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
No caso concreto, consoante exposto por esta Relatora, está consignado que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, basta simples leitura dos autos para verificar que é notória a resistência reiterada da Embargante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia, todavia, não trouxe um documento capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de ocorrência capaz de promover a queima dos aparelhos.
Desse modo, diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Embargada, que efetuou o pagamento das indenizações securitárias, imperiosa a manutenção da decisão que acolheu os pedidos da Embargada.
Convém salientar, que estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado e, indubitavelmente, não são omissos.
Assim, em que pese à Embargante defender que não houve o exaurimento da via administrativa como condição para ajuizar ação, imperioso dizer que não há como exigir o prévio esgotamento para que a lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão já definiu o seguinte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (RE 631240, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 03.09.2014 – sem destaque no original).
Conclui-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação da Embargante quanto ao desprovimento da Apelação.
Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
Portanto, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora